Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária, à luz da regra insculpida no artigo 275, do Código Civil, a formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo o autor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual da sentença contra qualquer dos devedores solidários, podendo, oportunamente, exercer o direito de regresso previsto no parágrafo único do referido dispositivo normativo. Ausente nos autos a comprovação de necessidade de produção de provas ou de análise de fatos novos que sejam incompatíveis com o procedimento da liquidação por arbitramento, pode o credor exigir o crédito constituído por meio de sentença coletiva, decorrente de ação civil pública, nos moldes do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil. Quando houver excessiva dificuldade para alguma das partes em cumprir o encargo probatório, é possível a distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme a disposição do §1o, do artigo 373, do Código de Processo Civil, independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.